Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos de ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de J.R.D.C., julgou parcialmente procedente o pedido para manter a obrigação alimentar devida à ex-cônjuge, conforme acordo homologado judicialmente, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da publicação da sentença. O apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o duodécuplo da prestação alimentar, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há alteração fática superveniente que justifique a exoneração da obrigação alimentar fixada em acordo homologado no divórcio; (ii) estabelecer se é possível a redução do valor ou do prazo da pensão alimentícia diante das condições financeiras do alimentante e da capacidade laboral da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de fatos como enriquecimento sem causa, aumento das despesas do alimentante e compensação patrimonial via partilha de bens configura inovação recursal, por não terem sido suscitados no juízo de origem, razão pela qual não podem ser analisados sob pena de supressão de instância.
4. A solicitação de audiência para esclarecimento da situação financeira das partes não foi requerida em primeiro grau, o que enseja a preclusão da matéria.
5. A obrigação alimentar firmada em acordo homologado judicialmente deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, sendo medida excepcional e transitória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A alegada inserção da alimentanda no mercado de trabalho não configura alteração superveniente, pois era fato conhecido e considerado pelo alimentante no momento da formalização do acordo.
7. A oscilação de renda do apelante é fato preexistente à homologação, evidenciado nos contracheques juntados, não podendo justificar revisão da obrigação alimentar.
8. A manutenção da pensão por 2 (dois) anos é proporcional diante do longo afastamento da apelada do mercado de trabalho (desde 2007), permitindo sua reinserção gradual.
9. A ausência de comprovação de mudança substancial na situação financeira das partes impede a modificação da obrigação alimentar pactuada, sob pena de violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exoneração de obrigação alimentar estabelecida em acordo homologado judicialmente exige comprovação de alteração fática superveniente e relevante.
2. É incabível a revisão do valor ou do prazo da obrigação quando os elementos invocados já eram de conhecimento das partes no momento da pactuação.
3. Alegações e pedidos não apresentados em primeiro grau configuram inovação recursal e não podem ser conhecidos em sede de apelação.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, sendo legítima sua manutenção por período razoável que possibilite a reorganização pessoal e a reinserção no mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020; TJDFT, Ap. Cív. Acórdão 1401341, Rel. Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, publ. 16.02.2022.